Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702444-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. FALHA DE GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial, haja vista ter considerado o banco réu parte manifestamente ilegítima para figurar no feito (artigo 330, inciso I e II, do Código de Processo Civil). 2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, combatidos os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica. 3. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. 4. Nos termos do Decreto n.o 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão do Fundo constituído por recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional. 5. Por meio da presente ação, não se questionam os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, mas sim os desfalques decorrentes da gestão dita inadequada do fundo pelo Banco do Brasil, não havendo se falar em ilegitimidade da instituição bancária para responder ao pedido formulado na exordial, pois atua como órgão arrecadador das contribuições, gerindo a manutenção das contas e a aplicação dos consectários na forma estabelecida pelo Conselho Diretor. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019, e 5o da Lei Complementar 8/1970, sustentando que na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de tribunais diversos para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012